Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725696-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA MORAES DE ARAUJO SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CINTIA MORAES DE ARAUJO SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709746-81.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o banco requerido se abstenha de efetuar os descontos das parcela no contracheque da autora, referentes ao empréstimo, objeto de discussão nos autos, bem como de negativar o nome da requerente junto aos órgão de proteção ao crédito, até o julgamento do feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, não é possível concluir que houve má prestação de serviço, abuso ou ato ilícito praticado pelo banco requerido, que justifique o deferimento do pedido de tutela antecipada de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 21 de julho de 2021 13:12:46.” Diz a Agravante que foi procurada por uma consultora que se identificara como correspondente bancária do Réu/Agravado e oferecera a possibilidade de portabilidade do empréstimo consignado que a Autora mantém com o Banco. Acrescenta que a “correspondente bancária então indicou a Autora que a operação de crédito pré-aprovada com o banco Réu seria no valor de R$ 115.200,00, a ser paga em parcelas de R$ 657,00. Com o recebimento do valor mutuado em sua conta a Autora deveria transferir a integralidade da quantia em favor da parceira do Banco que realizaria a quitação do empréstimo anterior” (Num. 28029436 - Pág. 3). Prossegue informando que a “atendente informou então a Autora como se daria a operação e informou que após o aceite da autora para o comando da operação que a empresa parceira do Banco do Brasil faria o comando via aplicativo ou internet banking da Autora e que a Autora só precisaria entrar com a sua senha pessoal no aplicativo e confirmar a transação” (Num. 28029436 - Pág. 4). Afirma que não informou a senha pessoal e que a operação foi realizada por telefone, já que a correspondente bancária detinha os dados de acesso à conta da Autora, sendo exigido da Agravante apenas entrar no aplicativo do Banco/Réu, no campo solicitações pendentes, e digitar a senha. Diz a Agravante que, após a liberação do valor mutuado em sua conta corrente, foi-lhe solicitada a transferência do valor para terceiro, a fim de quitação da dívida, tendo a Autora realizado a transferência, sem, contudo, promover-se a quitação do empréstimo. Argumenta a Recorrente que “só confiou nas informações passadas e aceitou a proposta da empresa parceira do Banco réu porque essa detinha todas as suas informações bancárias, acesso ao aplicativo do Banco o que passou uma confiabilidade que se tratava mesmo de empresa falando em nome do Banco do Brasil porque do contrário como uma empresa teria acesso a todos os seus dados e como inclusive conseguiria incluir uma proposta no aplicativo do Banco inclusive com o nome ‘PARCEIRO BB’” (Num. 28029436 - Pág. 7/8). Conclui que “a correspondente bancária e parceira do Banco, aparentemente, sob a aparência de negócio jurídico lícito, respaldado inclusive pela utilização de acesso e inclusão do empréstimo via aplicativo do Banco inclusive com a mensagem ‘PROPOSTA INCLUÍDA PELO PARCEIRO BB’ representando a reconhecida instituição bancária, envolveu a Autora em uma verdadeira fraude.” (Num. 28029436 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja determinada “a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, registrada no Sistema Integrado de Administração de Pessoal referentes ao empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, até o julgamento final desta ação” (Num. 28029436 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 28029438 e 28029439). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CINTIA MORAES DE ARAUJO SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709746-81.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, milita em desfavor da tese da Agravante o fato de que o valor do mútuo firmado pela Autora com o Agravado, mediante uso de senha pessoal, foi creditado na conta bancária da Agravante que, posteriormente, procedeu à transferência da integralidade do valor para terceiro. Assim como concluiu a Juíza prolatora da decisão agravada, na atual fase do processo, entendo que não há elementos de convicção suficientes para embasar a pretensão deduzida pela Autora, ora Agravante. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato, os efeitos do contrato celebrado entre a Agravante e o Agravado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações da Autora/Agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CONSIGNAR AS PRESTAÇÕES EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. PROVAS INCONSISTENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No presente, pela análise do conjunto probatório até então carreado, não há suporte fático suficiente e necessário, que permita concluir pela existência de contrato fraudulento. Portanto, deve-se manter as balizas acordadas, quanto os descontos em folha de pagamento da parcelas. 3. A afirmação da ocorrência de vício de consentimento ou de qualquer outra natureza, que implicaria na nulidade ou anulabilidade do contrato, não prescinde de prova. Pelo contrário, a prova deve ser produzida em fase própria, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. 4. Ausentes os elementos de convencimento que permitam, ainda que em sede juízo sumário e preliminar, acerca da probabilidade do direito e o risco de dano, é forçoso o indeferimento da pretensão antecipatória de urgência (art. 300 do CPC). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 977423, 20160020351770AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, se revela incabível sem a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1339745, 07034129120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador